Tribunal: TJBA
Processo: 0003788-42.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003788-42.2012.8.05.0113 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: Defensoria Pública do Estado da Bahia Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002. O embargante alega existência de erro material na aplicação da referida tese, sustentando que o acórdão teria adotado premissa equivocada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil — notadamente erro material —, ou se os embargos têm por finalidade apenas rediscutir o mérito da decisão colegiada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são conhecidos, pois preenchem os pressupostos de admissibilidade formais. 4. Não há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou expressamente a aplicação da tese do Tema 1.002 do STF ao caso concreto. 5. A decisão impugnada indicou, de forma clara, que a matéria recursal se enquadra na tese firmada no Tema 1.002, afastando, por questão lógica, a alegada existência de distinguishing relevante. 6. A insurgência do embargante revela mera inconformidade com o conteúdo do julgado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, devendo apontar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação de tese firmada em repercussão geral pressupõe a inexistência de distinção relevante entre o caso concreto e o paradigma, sendo insuficiente, para fins de embargos, a mera discordância interpretativa. 3. A ausência de indicação clara e objetiva de vício no julgado impede o aperfeiçoamento da decisão por meio de embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nº 0003788-42.2012.8.05.0113, em que é embargante o ESTADO DA BAHIA e em que é parte embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS 2º Vice-Presidente em exercício Procurador de Justiça